Tribunal: TJSP
Processo: 0034498-51.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – IMPERTINÊNCIA – PRECLUSÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.